Tribunal: TJDFT
Processo: 0747050-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747050-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALMERINDA RODRIGUES DE LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença 0701935-08.2023.8.07.0018, cancelou o precatório e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 213795925): Ao ID no 207873556, a parte credora apresentou requerimento de cancelamento do Precatório expedido ao ID no 176605954 (autuado sob o no 0701935-08.2023.8.07.0018), a fim de sex expedida RPV, tendo em vista o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 pelo STF (RE 1491414). Diante disso, o Distrito Federal foi intimado a se manifestar sobre o pedido, bem assim as partes foram intimadas para informar a eventual cessão ou adiantamento de valores em relação ao requisitório expedido. A parte credora, sob o ID no 212315194, defendeu a necessidade de observância do salário mínimo vigente na data de expedição do requisitório. Certidão de ID no 213732722 atestou o decurso do prazo concedido ao Ente Distrital. Os autos, então, retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, a parte credora apresentou pedido de cancelamento do precatório de ID no 176605954 (autuado sob o no 0701935-08.2023.8.07.0018), a fim de ser expedida RPV, observando-se o teto de 20 salários mínimos. O pedido apresentado merece acolhimento. O STF, por ocasião do julgamento do RE 729.107/DF (Tema 792 STF), estabeleceu como marco temporal o trânsito em julgado da sentença para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (RPV). Nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio Mello, relator: (...) Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1o/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo. (...) Em outras palavras, o marco temporal é a formação do título executivo judicial. Vale destacar que o art. 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ dispõe: Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §1o Considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela definida em lei da entidade federativa devedora, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (...) §3o Os valores definidos nos termos dos §§1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) Isto posto, verifico que o trânsito em julgado do processo coletivo se deu no dia 07/05/2021 (ID no 151257355). É dizer, na data do trânsito em julgado já vigorava a Lei Distrital no 6.618/2020 (publicada no dia 19/06/2020), que estabeleceu novo limite para a expedição das requisições de pequeno valor (RPV ́s), qual seja o de 20 (vinte) salários-mínimos. Não obstante, destaco que o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do RE 1491414, reconheceu a constitucionalidade da lei local. Nesse vagar, tenho que o novo limite para a expedição de RPV deve ser observado no presente caso e, por conseguinte, o pedido apresentado pela parte credora merece ser deferido. Noutro giro, o valor do salário-mínimo a ser utilizado para o alcance do limite da expedição da RPV deve ser aquele vigente na data de sua expedição, conforme já definido pelo CNJ nos autos da consulta no 0000621-21.2023.2.00.0000, bem assim nos termos do art. 2o, §1o, da Portaria GC no 23/2019. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO o pedido apresentado pela parte credora para determinar o cancelamento do Precatório expedido ao ID no 176605954 (autuado sob o no 0701935-08.2023.8.07.0018), a fim de ser expedida RPV, com a observância do teto de 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital no 6.618/2020), levando-se em conta o valor do salário-mínimo vigente na data de sua expedição (art. 2o, § 1o, da Portaria GC no 23/2019). No mais, tratando-se de RPV, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores devidos, diante do que determina o art. 24, da Resolução CNJ no 303/2019. Comunique-se à COORPRE. Publique-se. Intimem-se. Irresignado, o agravante após tecer considerações sobre constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, alega que os diversos requerimentos feitos pelas partes para que sejam cancelados os precatórios para a consequente expedição de RPV, enfraquecem o princípio da segurança jurídica, pelo qual se extrai a orientação de que, diante de nova interpretação da norma, resguarda-se as situações já consolidades. Afirma que a expedição de precatório caracteriza ato jurídico perfeito, ainda que não sido realizado o seu pagamento, não se admitido a rediscussão. Desse modo, proceder com o cancelamento do precatório neste momento processual infringe a própria ordem de pagamento cronológica deste tipo de requisição (art. 100, da Constituição Federal), ao passo que o credor ao solicitar o cancelamento do Precatório após a devida expedição e sem gerar renúncia de valores estará burlando a lista cronológica de pagamento. Em relação ao pedido de efeito suspensivo, alega que os fundamentos expostos demonstram a probabilidade no direito alegado e que a urgência decorre da possibilidade de serem pagas as RPV ilegalmente expedidas. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Já o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e, concomitantemente, estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Vale frisar que é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Destarte, no caso dos autos, ao menos nessa sede de cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Com efeito, como bem apontou o magistrado de origem, reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos, pela Suprema Corte, há de se empregar aplicabilidade imediata à norma distrital. Com efeito, a situação presente é diversa das normas restritivas de direitos (que reduziram o teto de expedição das RPV`s) apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal e que resultaram na fixação da tese de repercussão geral do Tema 792: 'lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda'. A respeito, recentemente decidiu este eg. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM MOMENTO ANTERIOR. TEMA 792 DO STF. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE N. 1.361.600-AgR-ED/DF. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. OMISSÃO COMPROVADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte autora-agravante sustenta omissão no acórdão, que teria se omitido sobre a extensão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107/RG, que deu origem ao Tema de Repercussão Geral 792, na qual se examinou a possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/05, que reduziu para 10 salários-mínimos o teto para expedição da RPV, às execuções ainda em curso. 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, na 1a Turma do STF, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos (Rcl n. 52.551-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023). 3. Segundo o STF, é constitucional “a Lei Distrital 6.618/2020, que altera para vinte salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Ao apreciar acórdão proferido pelo TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal de lei distrital, por violação à competência privativa do governador do DF, o relator explicou, com base no julgamento da ADI 5706/RN, que não há vício de iniciativa, pois a lei não tem natureza orçamentária. Acrescentou que o fato de a norma implicar aumento de despesa não é suficiente para atrair a competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, pois as hipóteses de reserva de iniciativa não admitem interpretação extensiva, "sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático" (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 1o/7/2024, Processo eletrônico DJe-s/n, divulgado em 11/7/2024, publicado em 12/7/2024). 4. Precedentes: RE 1361600 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022; Acórdão 1876051, 07325388920218070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. 5. Embargos de declaração conhecidos e ACOLHIDOS. Agravo de instrumento conhecido e PROVIDO para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de expedição de RPV no teto de 20 (vinte) salários-mínimos, diante da constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/20. (Acórdão 1926519, 0740153-62.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no PJe: 09/10/2024.) Assim, a alegação de que se estaria violando a ordem cronológica de pagamentos não pode servir de fundamento para empregar tratamento diferenciado ao credor a fim de submetê-lo ao moroso regime de precatórios quando há possibilidade de ser alcançado pelo regime mais benéfico, isto é, por meio do pagamento de RPV`s como ocorre no presente caso. Ademais disso, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito igualmente não se faz presente. Na verdade, se constata que eventual dano pode se mostrar em reverso, visto que apenas retardará ainda mais a satisfação do crédito perseguido pelo agravado. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 06 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator